Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-59.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. JUNTA COMERCIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REGISTRO DE SOCIEDADE COMERCIAL. FRAUDE NA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. REGISTRO IRREGULAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.
1. Em grau recursal, não se admite a apreciação de matéria que não não tenha sido submetida ao juízo de origem, porquanto configura inovação recursal, não podendo ser conhecida, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal dispõe que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
3. Compete à Junta Comercial executar os serviços de registro de empresas mercantis, neles compreendidos o arquivamento dos atos relativos à constituição, alteração, dissolução e extinção de empresas mercantis, de cooperativas, das declarações de microempresas e empresas de pequeno porte (art. 7o, I, "a", do Dec.o 1.800/96).
4. Na hipótese, verifica-se que a documentação apresentada (ID 39502648, p. 23/29), tinha aparência de legalidade, tendo em vista que os documentos tinham reconhecimento de firma, em cartório extrajudicial, dos quais se presumia autenticidade, não se podendo falar em erro grosseiro. Diante da aparente regularidade, foi realizado o ato de registro, em atendimento às atribuições legais das juntas comerciais (art. 32 da Lei n. 8.934/1994), não se verificando o nexo causal entre o fato imputado à apelante e o resultado danoso suportado pela apelada, razão pela qual não se há de falar em indenização, por dano moral.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.